Tribunal: TJDFT
Processo: 0713875-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADA À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, a sentenciada está cumprindo pena em regime semiaberto pela prática de crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menor e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que seus filhos menores residem com a avó paterna e outros familiares, que lhes prestam assistência de maneira adequada, razão pela qual não restou demonstrada a essencialidade da presença da agravante.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário à sentenciada.